Tribunal: TJPA
Processo: 0801613-50.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12358 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801613-50.2026.8.14.0000

REQUERENTE: MARCOS DOS SANTOS FROES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEM REDUÇÃO AUTOMÁTICA DA PENA-BASE. REDISTRIBUIÇÃO FUNDAMENTADA. TEMA 1214/STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação do requerente pela prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, §2º, VI, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta ilegalidade na dosimetria, em razão do afastamento de circunstâncias judiciais sem correspondente redução da pena-base, alegada afronta ao Tema 1214 do STJ e necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o afastamento de circunstâncias judiciais negativas impõe, necessariamente, a redução da pena-base; (ii) saber se houve violação à tese firmada no Tema Repetitivo 1214 do STJ; (iii) saber se é cabível, em revisão criminal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea já afastada nas instâncias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão rescindendo afastou a negativação da culpabilidade e da personalidade, mas procedeu à reavaliação global das circunstâncias judiciais, mantendo desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime, consistentes na prática do delito no interior da residência, na presença das filhas menores, e nas sequelas permanentes suportadas pela vítima, justificando a fixação da pena-base em patamar elevado.

4.

O Tema 1214 do STJ não impõe redução automática da pena-base quando houver exclusão de vetorial negativa, admitindo-se a redistribuição fundamentada entre as circunstâncias remanescentes do art. 59 do Código Penal, hipótese verificada no caso concreto.

5.

A fixação da pena insere-se no âmbito de discricionariedade vinculada do julgador, sendo passível de revisão apenas quando evidenciada ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade, inexistentes na espécie.

6.

A atenuante da confissão espontânea foi examinada e afastada nas instâncias ordinárias, inexistindo nos autos prova de que se efetivou, de fato, a suposta confissão, não sendo a revisão criminal instrumento apto à revaloração probatória ou rediscussão de matéria já decidida, ausentes as hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento:
1. O afastamento de circunstância judicial negativa não implica redução automática da pena-base quando o tribunal procede à reavaliação fundamentada das vetoriais remanescentes do art. 59 do Código Penal. 2. A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria da pena ou ao reexame de atenuante já apreciada, ausente erro manifesto ou hipótese do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 121, §2º, VI, e 14, II; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1214; STJ, REsp 2058971/MG, j. 28.08.2024; STF, HC 220573/SC, j. 15.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em julgar improcedente a Revisão Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL Nº 0801613-50.2026.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 0000583-35.2018.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

REQUERENTE: MARCOS DOS SANTOS FROES

DEFESA: THALITA BORGES DE SOUZA E ALEX DE SOUZA CABRAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Marcos dos Santos Froes, por intermédio de advogado constituído, sem procuração com poderes especiais e expressos para interposição da revisão criminal, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de acórdão proferido nos autos da ação penal nº 0000583-35.2018.8.14.0051, que manteve a condenação do Requerente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo o
decisum
transitado em julgado em 30.05.2025.

Em suas razões revisoriais (ID 33356913), a Defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena, afirmando que o próprio acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça reconheceu a inexistência de fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e à personalidade do agente, sem que tenha sido promovida a correspondente redução da pena-base. Aduz, ainda, a necessidade de redimensionamento da reprimenda, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que a manutenção do
quantum
final da pena violaria os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, requerendo, ao final, a revisão do título condenatório para adequação da dosimetria e consequente redução da pena.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal apresentou parecer (ID 33617806), opinando pelo conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido, ao fundamento de que a pretensão defensiva busca, em essência, nova análise da dosimetria da pena já examinada nas instâncias ordinárias, não se verificando hipótese autorizadora das hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Consta dos autos certidão de trânsito em julgado do acórdão condenatório (ID 33357019), atestando o esgotamento das vias recursais ordinárias em 30.05.2025, bem como a juntada de documentos comprobatórios relativos ao processo originário nº 0000583-35.2018.8.14.0051, oriundo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

O pedido de justiça gratuita foi deferido.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E CABIMENTO

A presente Revisão Criminal foi proposta por Marcos dos Santos Froes com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição parcial do acórdão proferido na Apelação Criminal nº 0000583-35.2018.8.14.0051, oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que manteve a condenação do Requerente à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso VI, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Certidão de trânsito em julgado juntada aos autos atesta o esgotamento das vias recursais em 30.05.2025 (ID 33357019). A legitimidade ativa encontra-se configurada, porquanto a ação revisional foi proposta pelo próprio condenado, por intermédio de defesa técnica regularmente constituída (ID 33357021).

A pretensão revisional enquadra-se, em tese, na hipótese prevista no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pois a defesa sustenta erro na aplicação da lei penal no momento da individualização da pena, notadamente na fixação da pena-base e na não incidência da atenuante da confissão espontânea (ID 33356913).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da revisão criminal.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Nenhuma preliminar processual autônoma foi suscitada pela defesa que demande exame prévio nesta via rescisória.

III. MÉRITO

O Requerente foi condenado pela prática do crime de tentativa de feminicídio contra sua esposa, tipificado no art. 121, §2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A conduta ocorreu no interior da residência do casal, na presença das filhas menores, que tiveram que interceder para impedir que seu próprio pai matasse sua genitora, tendo a vítima sofrido graves lesões físicas, com sequelas permanentes.

A sentença foi proferida em 09.05.2024 e posteriormente submetida à apreciação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sede de apelação criminal, ocasião em que o recurso defensivo foi conhecido e parcialmente provido apenas para modificar a fundamentação da dosimetria, mantendo-se, contudo, o
quantum
final da pena.

A presente revisão criminal sustenta, essencialmente, três teses: ilegalidade na dosimetria da pena diante do afastamento de circunstâncias judiciais sem redução da pena-base; violação à tese firmada no Tema Repetitivo 1214 do Superior Tribunal de Justiça; e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Da alegada ilegalidade na dosimetria da pena

A defesa afirma que o acórdão rescindendo reconheceu a ausência de fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e à personalidade do agente, mas deixou de reduzir a pena-base, circunstância que configuraria erro na aplicação da lei penal.

A análise do acórdão proferido na Apelação Criminal nº 0000583-35.2018.8.14.0051 revela, entretanto, quadro diverso.

A Corte de origem efetivamente afastou a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade, por ausência de fundamentação idônea. Procedeu, contudo, à reavaliação global das circunstâncias judiciais, reconhecendo a negatividade das circunstâncias do crime e mantendo o desvalor de suas consequências, elementos considerados suficientes para justificar a manutenção da pena-base em patamar elevado.

Consta expressamente do acórdão que o delito foi perpetrado no quarto do casal, na presença das filhas menores, que intervieram fisicamente para impedir o prosseguimento da agressão, circunstância que eleva significativamente o grau de reprovabilidade da conduta. As consequências do crime igualmente foram reputadas graves, tendo em vista as sequelas físicas permanentes suportadas pela vítima.

Diante dessas circunstâncias, a instância revisora reduziu a pena-base de 18 anos para 14 anos e 03 meses de reclusão, com fundamento em duas circunstâncias judiciais negativas: circunstâncias do crime e consequências do delito.

Na segunda fase da dosimetria, o acórdão ratificou a inexistência de agravantes e atenuantes legais, mantendo a pena provisória inalterada no mesmo patamar.

Na terceira fase, reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, em razão da tentativa. Considerando que o Requerente desferiu múltiplos golpes contra regiões vitais da vítima e cessou a agressão apenas por acreditar na morte da ofendida, a Corte entendeu adequada a redução mínima de 1/3, o que conduziria à pena de 09 anos e 06 meses de reclusão.

Como o recurso era exclusivo da defesa, todavia, aplicou o princípio da
non reformatio in pejus
, mantendo a pena definitiva em 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A manutenção do
quantum
final da pena, portanto, não decorreu de omissão ou resistência em reduzir a pena-base, mas da redistribuição fundamentada do peso das circunstâncias judiciais remanescentes.

Da alegada violação ao Tema 1214 do Superior Tribunal de Justiça

A defesa sustenta que o acórdão rescindendo teria afrontado a tese firmada no Tema Repetitivo 1214 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o afastamento de circunstância judicial negativa implicaria redução proporcional da pena-base.

O precedente invocado, porém, estabelece distinção relevante: a obrigatoriedade de redução ocorre quando simplesmente se elimina circunstância judicial negativa sem reavaliação do conjunto dos vetores do art. 59 do Código Penal.

A própria tese admite a possibilidade de manutenção da pena-base quando o tribunal procede à redistribuição ou reforço da fundamentação mediante valoração de outras circunstâncias judiciais efetivamente demonstradas nos autos (STJ - REsp 2058971/MG, j. 28/08/2024).

Exatamente essa hipótese se verifica no caso concreto.

O acórdão rescindendo não se limitou a excluir vetores negativos previamente considerados. A Corte revisora reavaliou integralmente o quadro fático-probatório, reconhecendo a gravidade concreta das circunstâncias do crime e mantendo o desfavor das consequências da conduta, o que justificou a manutenção da reprimenda em patamar elevado.

Frise-se que a fixação da pena integra o juízo de discricionariedade do julgador, orientado pelas circunstâncias do caso concreto e pelas condições pessoais do agente, sendo revisável apenas quando houver violação aos parâmetros legais ou manifesta desproporcionalidade. O Código Penal não estabelece critérios aritméticos rígidos para a dosimetria, cabendo ao magistrado fixar reprimenda necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime (STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15.08.2023).

Desse modo, não se constata violação à tese firmada no referido tema repetitivo.

Da atenuante da confissão espontânea

A defesa sustenta, ainda, que o Requerente faria jus ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

A leitura do título condenatório evidencia, contudo, que a matéria foi examinada tanto na sentença proferida pelo Juízo presidente do Tribunal do Júri quanto no acórdão que apreciou a apelação defensiva, pois a atenuante respectiva foi expressamente afastada, inexistindo informação sobre suposta confissão nos autos.

A revisão criminal não se destina à revaloração do conjunto probatório nem à rediscussão de elementos subjetivos da dosimetria da pena já examinados pelas instâncias ordinárias, salvo quando demonstrada violação direta às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.

A utilização da via revisional como sucedâneo recursal revela incompatibilidade com a finalidade excepcional da ação revisional (TJ-PA – Revisão Criminal 0813945-25.2021.8.14.0000, Rel. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 05/07/2022).

No caso concreto, portanto, a defesa não apresenta prova nova nem evidencia erro manifesto que permita desconstituir o juízo anteriormente formado.

A pretensão defensiva traduz mera inconformidade com a valoração jurídica realizada pelas instâncias ordinárias, circunstância incompatível com a natureza excepcional da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço e JULGO IMPROCEDENTE a Revisão Criminal
, afastando as teses de ilegalidade na dosimetria da pena, de violação ao Tema Repetitivo 1214 do Superior Tribunal de Justiça e de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mantendo-se íntegro o acórdão proferido na Apelação Criminal nº 0000583-35.2018.8.14.0051 e a condenação do Requerente à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/04/2026